Tribunal: TJDFT
Processo: 0740679-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
Execução penal. Prescrição da pretensão executória. Termo inicial. Prazo. Reincidência.
1 - A Terceira Seção do e. STJ, no julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259/PR, alterando o entendimento consolidado sobre a matéria e alinhando-se aos recentes julgados do c. STF, pacificou que o termo inicial da prescrição da pretensão executória é o trânsito em julgado para ambas as partes.
2 - Se o apenado era primário à época da sentença condenatória, não haverá aumento de 1/3 no prazo da prescrição executória em razão de reincidência, só reconhecida em sentença condenatória posterior.
3 – Decorrido o prazo prescricional de 3 (três) anos da data da interrupção da prescrição pela reincidência na primeira execução (4.3.19) e da data do último dia de cumprimento da pena restritiva de direitos (23.1.18), tendo em vista que a pena fixada e a remanescente são inferiores a 1 (um) ano (CP, art. 109, VI), está extinta punibilidade pela prescrição da pretensão executória.
4 - Agravo provido.